Tribunal: TJSP
Processo: 1030659-19.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Ação indenizatória - concurso "Miss São Paulo 2017" - manual de operações e ética válido ao tempo da inscrição - alteração posterior - ré que admite a mudança da regra que impedia candidatas vencedoras de concursos estaduais anteriores licenciados pelos Miss Brasil a representar outros estados em certames posteriores do Miss Brasil Universo - ato ilícito configurado - ré que agiu com negligência

Ementa:
Ação indenizatória - concurso "Miss São Paulo 2017" - manual de operações e ética válido ao tempo da inscrição - alteração posterior - ré que admite a mudança da regra que impedia candidatas vencedoras de concursos estaduais anteriores licenciados pelos Miss Brasil a representar outros estados em certames posteriores do Miss Brasil Universo - ato ilícito configurado - ré que agiu com negligência - falta de lisura do certame - dano moral caracterizado - ação julgada procedente - recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000116544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030659-19.2017.8.26.0506, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELA
ARAKI YAMAGUTI, é apelado POLIMPORT COMERCIO E EXPORTACAO
LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Dra. Gabriela
Pereira Dias Ferrreira Fornari pediu sustentação oral mas não estava presente quando
chamada para sustentar.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37595
Apelação no 1030659-19.2017
Apelante: Marcela Araki Yamaguti
Apelado: Polimport Comércio e Exportação Ltda.
Ação indenizatória - concurso “Miss São Paulo 2017” -
manual de operações e ética válido ao tempo da inscrição -
alteração posterior - ré que admite a mudança da regra que
impedia candidatas vencedoras de concursos estaduais
anteriores licenciados pelos Miss Brasil a representar outros
estados em certames posteriores do Miss Brasil Universo - ato
ilícito configurado - ré que agiu com negligência - falta de
lisura do certame - dano moral caracterizado - ação julgada
procedente - recurso provido para esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por MARCELA ARAKI
YAMAGUTI contra POLIMPORT COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO
LTDA. buscando indenização por danos morais. Ao relatório de fls.
511/512, acrescenta-se que a ação foi julgada improcedente. Apelou a
autora alegando o cerceamento do seu direito de defesa. Sustenta que
durante os preparativos do concurso sofreu atos discriminatórios,
tendenciosos e com favoritismo da organização do evento para com outras
candidatas. Aduz que, quando da inscrição, foi-lhe apresentado o “Manual
de Operações e Ética 2016”, que impedia a participação de uma candidata
representando um Estado caso já tivesse sido vencedora de outro concurso
representando outro Estado, acrescentando que a candidata vencedora, que
representava o município de São Paulo, havia sido ganhadora do concurso
“Miss Minas Gerais 2014”, tendo a ré alterado o regulamento após o
resultado final do concurso com o fim de regularizar a situação da
candidata vencedora. Sustenta, ainda, a falta de imparcialidade dos
organizadores, que direcionava as respostas a ser dadas pelas candidatas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de modo a demonstrar favoritismos em relação a algumas candidatas e
preconceito com outras. Alega ter suportado danos morais em razão da
falta de seriedade e segurança do certame a que submetida. Com
contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, consoante se extrai dos
fatos narrados na peça inaugural, os danos morais que a autora alega ter
suportado tiveram origem em dois atos ilícitos supostamente praticados
pela ré.
O primeiro decorrente da alteração do regulamento do
concurso Miss São Paulo 2017, uma vez que, ao tempo da inscrição, foi
exigido das candidatas a anuência ao “Manual de Operações e Ética Miss
Brasil 2016”, ao passo que, em data posterior ao término do concurso, foi
disponibilizado o Manual do ano de 2017, informando os organizadores do
concurso que este seria o adotado.
O segundo ato ilícito praticado decorreria da ausência de
tratamento isonômico dispensado às candidatas do concurso, uma vez que
a organização buscava direcionar as respostas a ser dadas pelas candidatas
favoritas em detrimento das demais.
No que toca ao manual de operações e éticas, é de se
observar que a autora não colacionou aos autos o teor daquele relativo ao
ano de 2016, mas apenas o mesmo trazido pela ré, relativo ao ano de 2017,
consoante de extrai da comparação entre as fls. 45 e 369.
Não obstante, os fatos narrados na petição inicial apontam
que, no momento da inscrição no concurso, foi exigido prévio
conhecimento e concordância em relação ao “Manual de Operações e Ética
Miss Brasil 2016”, o que foi comprovado pela autora às fls. 19, sem
qualquer impugnação específica da ré.
O contrato juntado às fls. 281/293, que faz referência ao
“Manual de Operações e Ética Miss Brasil 2017” (fls. 288), apontado pelo
MM. Juízo “a quo”, foi firmado em 16 de março de 2017, data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondente à etapa de confinamento (fls. 26), posterior, portanto, à
etapa de inscrição quando foi exigido das concorrentes a anuência ao
manual de 2016.
A alteração havida no manual de 2017 em relação ao
manual de 2016 foi admitida pela ré em contestação, que afirmou que “tal
alegação se deu em razão da autora entender que no Manual 2016, as
candidatas vencedoras de concursos estaduais anteriores licenciados
pelos Miss Brasil, ficam proibidas de participação nos futuros concursos
Miss Brasil Universo representando outro Estado, regra que não consta
no Manual 2017.
Ocorre que desde que a ré assumiu a organização do
concurso, uma série de mudanças no regulamento foram realizadas, de
modo que a regra mencionada foi suprimida” (fls. 212).
É de se observar que a ré não buscou produzir provas de
modo a infirmar a alegação da autora no sentido de que aludido manual foi
alterado posteriormente ao período de inscrição, tendo requerido o
julgamento de improcedência (fls. 504/505).
Ademais, extrai-se dos fatos narrados pela ré em
contestação que, no interregno entre a inscrição e o confinamento, são
realizadas seletivas com o fim de eleger as 20 candidatas para o “Miss São
Paulo” (fls. 205/206), sendo forçoso concluir que a informação constante
no contrato assinado apenas quando iniciado o confinamento mostra-se
insuficiente para garantia da transparência do concurso em todas as suas
etapas.
Assim, diante dos elementos dos autos aqui indicados, é de
se concluir que a ré, na qualidade de organizadora do concurso Miss Brasil
2017, no qual a autora foi candidata, agiu de modo a vulnerar a
credibilidade do certame, mormente porque, ao que consta, a vencedora já
havia sido eleita “Miss Minas Gerais 2014”, em desacordo, portanto, com o
manual de 2016.
Importa anotar que o relatório de auditória realizado por
empresa independente é claro no sentido de que as primeiras etapas do
concurso não foram por ela auditadas (fls. 229), de sorte que tal argumento
não socorre a ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A esse passo, despicienda a análise das alegações atinentes
à falta de tratamento isonômico dispensado às candidatas, uma vez que a
questão atinente ao regulamento aplicável já se mostra suficiente para o fim
de caracterizar a prática de ato ilícito, bem como a culpa da ré, que agiu de
maneira negligente em relação ao concurso que se propôs a organizar,
sendo certo o dano moral suportado pela autora que expôs sua imagem em
certame que faltou com seriedade, além de ter frustradas as suas
expectativas em relação à lisura do concurso.
O “quantum” indenitário é de difícil fixação, por envolver,
não questões objetivas, materiais, de fácil aferição, mas, a dor, o
sofrimento, que são de caráter unicamente subjetivo.
Nesse tópico, há de ser sempre lembrado que, inexistindo
linhas exatas, “muito importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada
fixação do quantum da indenização muito depende de sua ponderação e
critério” (RT 631/36).
Isto porque, como é notório, o pagamento em pecúnia não
reparará a perda, mas deverá “representar para a vítima uma satisfação
igualmente moral, ou seja, psicológica, capaz de neutralizar ou
anestesiar em alguma parte o sofrimento impingido” ao prejudicado (RT
650/66), devendo a estimação levar em consideração a gravidade objetiva
do dano e da falta, e as condições do autor do fato danoso.
Ou seja, a condenação, sob um enfoque, não pode dar
ensejo a enriquecimento sem causa, mas, de outro, deve ser tal que venha
a, de certa forma, caracterizar punição ao agente causador do dano.
Na espécie, mostra-se razoável a fixação do importe de R$
10.000,00 (dez mil reais), que se mostra suficiente para reparar o dano e
punir o seu causador, na medida do equilíbrio legal, sem que ocorra o
indesejado locupletamento ilícito da autora.
Destarte, é de rigor a acolhida das razões recursais, para o
fim de julgar procedente a ação, condenando-se a ré ao pagamento de
indenização no importe aqui fixado, devendo arcar, ainda, com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como da verba
honorária sucumbencial no importe correspondente a 20% (vinte por
cento) do valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator